Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO DO SOLO SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RECONHECIMENTO PELO AUTUADO DE QUE REALIZOU PARCELAMENTO DO SOLO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE DA RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. SÚMULA 623 STJ. OBRA EM FASE INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA ESTABELECIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225 CF/88) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ordenamento constitucional vigente conferiu ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si, a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988).
2. O comando normativo posto no inciso X do art. 54 da Lei 41/89, que fundamenta a decisão administrativa contra que se insurge o apelante, penalizam infrações ambientais consistentes em dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes.
3. Tendo sido realizada pelo autuado obras de parcelamento do solo sem prévia autorização e aprovação dos órgãos competentes, inclusive reconhecidas pelo apelante/autuado, afastada está a tese de não reconhecimento de autoria/legitimidade.
4. A responsabilidade por dano ambiental é solidária, podendo ser exigida tanto do antigo possuidor/proprietário, quanto do atual, conforme estabelece o enunciado da Súmula 623 do STJ “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
5. Ato infracional devidamente comprovado por procedimento fiscalizatório hígido e autuação regular com enquadramento administrativo fundamentado nos artigos 48 e 52 da Lei 41/1989. Infração ambiental classificada como muito grave e para a qual legalmente previstas as penalidades de embargo e multa.
6. Havendo previsão legal para demolição imediata de obra em fase inicial ou em desenvolvimento pelo órgão fiscalizatório competente, não há que se falar em irregularidade na demolição das obras por ausência de notificação prévia.
7. Recurso conhecido e desprovido.